Tribunal: STF
Processo: AI 623091
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA
   COBRANÇA DOS PULSOS EXCEDENTES NAS FATURAS DE CONSUMO.
   COMPETÊNCIA.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, em
   se tratando de demanda entre concessionária de serviço público e
   consumidor, a competência para o feito é da Justiça estadual, uma
   vez que não há interesse da União ou de ente da Administração
   Pública federal.
Incabível recurso extraordinário para apreciar
   questão relativa à cobrança de pulsos excedentes, por tratar-se
   de matéria infraconstitucional. Necessidade de exame prévio de
   norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao
   Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.